Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-64.2025.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001228-64.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MARLON BRUNO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME CONEXO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), em relação a DANIEL LEITE DE ARAÚJO, bem como pelo crime conexo de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), em relação a EZEQUIAS ALMEIDA SANTOS, mantendo a prisão preventiva e afastando a imputação de corrupção de menores. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia; (ii) saber se é cabível a absolvição sumária ou a impronúncia do recorrente; (iii) saber se devem ser mantidas ou afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) saber se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva e para a concessão da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessária prova plena ou juízo definitivo de culpa. 4. A materialidade delitiva restou comprovada por laudos médicos e de lesões corporais, e os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório, notadamente do reconhecimento do recorrente pela vítima após visualização de imagens de câmeras de segurança, da confissão extrajudicial e dos depoimentos colhidos. 5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 6. A qualificadora do motivo torpe deve ser excluída, diante de erro material na sentença de pronúncia, que a manteve no dispositivo apesar de expressamente afastada na fundamentação por ausência de suporte probatório mínimo. 7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos dos autos, ante o ataque repentino e pelas costas, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri. 8. Mantida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, subsiste a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime conexo de lesão corporal, por força da regra da conexão. 9. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi, não havendo alteração fática ou jurídica que autorize sua revogação. 10. A justiça gratuita deve ser deferida, diante da declaração de hipossuficiência econômica, não afastada pela constituição de advogado particular. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido para excluir a qualificadora do motivo torpe e deferir o benefício da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a decisão de pronúncia, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri e a prisão preventiva. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito. 2. A qualificadora deve ser excluída da pronúncia quando manifestamente improcedente ou afastada na própria fundamentação da decisão recorrida. 3. Havendo indícios mínimos, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 73, 121, § 2º, I e IV, e 129, caput; CPP, arts. 413, 414, 415, 581, IV, e 312; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.185.962/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.11.2022; TJMG, RSE 1.0188.13.003948-3/001, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 14.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001228-64.2025.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Recorrente MARLON BRUNO ALVES DOS SANTOS e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator